Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-83.2019.8.11.0052
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000892-83.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Município de Indiavaí (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), ADAILSON COELHO GOMES - CPF: 031.808.441-40 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CHEQUE PRESCRITO – INCONFORMISMO – ALEGADA ILEGITIMIDADE OU ILICITUDE DO TÍTULO E APONTADA INCONSISTÊNCIAS NO PREENCHIMENTO E NA ASSINATURA DO CHEQUE – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA INVENCÍVEL ACERCA DA EFETIVA EMISSÃO DO CHEQUE PELO APELANTE – INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS NA CÁRTULA – AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM O EMITENTE E O BENEFICIÁRIO – ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR DA MONITÓRIA –IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO RÉU A PROVA DE FATO NEGATIVO ALEGADO EM PEÇA DEFENSIVA – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – IMPOSITIVA A REFORMA DA SENTENÇA –
APELO PROVIDO
.

1. Não obstante seja dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula em ação monitória fundada em cheque prescrito, ao emitente é factível opor embargos, nos termos do art. 702 do CPC, podendo inaugurar o contraditório quanto à discussão acerca da
causa debendi
.

2. Havendo o Município alegado a ausência de qualquer negócio jurídico com o autor da ação monitória, a esse último cabia demonstrar a relação causal (
causa debendi
) que deu origem à emissão do cheque cuja dívida pretende ver adimplida, na medida que não há como exigir do ente municipal a prova de fato negativo indeterminado (
prova diabólica
).

3. Ante a existência de dúvida invencível acerca da efetiva emissão do cheque objeto da demanda pelo apelante, das inconsistências verificadas na cártula apresentada e da ausência de prova quanto ao negócio jurídico que deu origem à dívida posta no título, de rigor a reforma da sentença que impôs ao ente municipal o pagamento do título.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Indiavaí
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou improcedentes os embargos à monitória e condenou o apelante ao pagamento a
Adailson Coelho Gomes
da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação.

Inconformado, o
Município de Indiavaí
a
lega a impossibilidade jurídica do pedido, “
visto que o título executivo objeto de cobrança é de origem completamente duvidosa, não possui legitimidade alguma, tratando-se, pois, de título ilegítimo e/ou ilícito, que não pode ser passível de execução por estar eivado de vícios
”, notadamente porque não firmou qualquer tipo de contrato ou transação com o apelado.

Esclarece que “
independente do tipo de descrição contida na alínea descrita pela ordem bancária de devolução do cheque, se o mesmo é fruto de roubo/furto, contendo ainda assinatura falsa sem imitação da assinatura original, visto ser completamente diferente da assinatura legítima do Secretário de Finanças e Planejamento, como demonstrado na Declaração assinada pelo mesmo, certo é que o cheque não pode ser de responsabilidade do Município
”.

Argumenta que, inexistindo dívida a ser ressarcida, é evidente a litigância de má-fé por parte do apelado, que se nega a prestar maiores informações sobre a origem do cheque e se mantém inerte diante dos esclarecimentos prestados pelo setor de finanças.

Destaca a inexigibilidade do título, sobretudo em relação à originalidade da assinatura e do preenchimento do cheque, a configurar a nulidade da tentativa de cobrança administrativa e da judicialização da cobrança, bem como a carência da ação monitória, cuja inicial está acompanhada de documento ilegítimo, objeto de possível furto.

Requer, pois, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do ente municipal e a ilegitimidade do cheque objeto de cobrança, determinando-se, caso necessário, a realização de perícia no título.

Em contrarrazões, o
apelado
aduz que inexiste prova da alegada ocorrência de furto, de modo que o recurso deve ser desprovido, majorando-se os honorários de sucumbência.

O apelante requer seja viabilizada a sustentação oral por ocasião do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da presente apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que
Adailson Coelho Gomes
ajuizou ação monitória em face do
Município de Indiavaí
pretendendo o pagamento do valor de R$ 7.397,14 (sete mil e trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), corrigido monetariamente e acrescido dos encargos moratórios e honorários advocatícios de 05% sobre o valor da causa, alegando ser credor da dívida representada pelo cheque no 850031, da agência no 2939, Banco do Brasil, emitido pelo requerido, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com vencimento previsto para o dia 28/09/2018.

O
Município de

Indiavaí
apresentou embargos à monitória, em que suscitou “
a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de ser de origem duvidosa o título executivo. No mérito, sustentou, em síntese, que não é devedor do objeto de execução, pois o cheque em questão é objeto de furto, cuja cártula não foi preenchida e assinada pelo Prefeito Municipal e tampouco pelo Tesoureiro, tendo apontado ser a assinatura de terceiro estranho. Além da improcedência da pretensão autora, pugnou pela condenação do autor em litigância de má-fé”
.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau consignou que o ente municipal não logrou comprovar as inconsistências formais no título executivo e julgou improcedentes os embargos à monitória, condenando o Município a pagar ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação.

Inconformado, o
Município de Indiavaí
requer a reforma da sentença, com base nos fundamentos relatados supra.

Após detido exame dos autos, constata-se que o recurso interposto pelo ente municipal merece acolhida.

Sabido que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Vale dizer, o autor da ação monitória não precisará, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (
causa debendi
) que deu origem à emissão do cheque prescrito.

Sucede que, nos termos do art. 702 do CPC, o requerido poderá opor embargos à ação monitória e, querendo, poderá inaugurar o contraditório quanto à discussão acerca da
causa debendi
.

Assim, caso o réu apresente resposta, nela poderá invocar todos os fundamentos que tenha em sua defesa, de sorte que o processo seguirá o rito comum e a cognição será plena, facultada às partes a produção de todas as provas em direito admitidas.

Pois bem.

In casu
, colhe-se que, citado, o
Município de Indiavaí
opôs embargos à ação monitória, aduzindo que não emitiu o cheque apresentado pelo apelado, que é produto de possível furto, havendo comunicado o ocorrido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Araputanga no dia 19/12/2018, formalizando o Boletim de Ocorrência, em que narrou que referida cártula não foi preenchida e assinada pelo Prefeito Municipal, tampouco por seu Tesoureiro, sendo que a assinatura nela aposta é de terceiro estranho.

Ajuntou que não efetua nenhum tipo de pagamento por meio de emissão de cheque desde a aprovação da Resolução de Consulta n. 20/2014 – TP – Tribunal de Contas do Estado, que orientou aos Municípios que a realização de despesas, pagamentos e movimentação de recursos ocorresse por meios eletrônicos, sendo que alguns talonários com folhas permanecerem nos arquivos da Prefeitura, dentre os quais se encontrava a cártula apresentada pelo apelado.

Informou que realmente possui a Conta Bancária n. 7599-X, Agência 2939-4, Branco do Brasil, que foi aberta apenas para recebimento de transferência de recursos, especificamente para depósito de API – Apoio à Pessoa Idosa, e APD – Apoio à Pessoa Deficiente, o que ocorre geralmente no início de cada ano, cujo dinheiro é dispendido nos programas mencionados, sendo que, após a prestação de contas dos recursos disponibilizados aos programas, a conta fica ativa com um pequeno saldo, aguardando novos recursos do Governo.

Destacou, ainda, que “
em consulta no setor contábil e financeiro, não existe nenhum tipo de serviço que tenha sido prestado pelo Sr. Adailson Coelho Gomes, para que pudesse gerar o crédito objeto de execução”.

Deduz que o cheque foi furtado, preenchido indevidamente e de forma fraudulenta por terceiro de má-fé, sendo impositivo que o receptor da cártula o indique para que sejam prestados os devidos esclarecimentos à autoridade policial, em ordem a esclarecer a potencial trama criminosa.

Intimado para se manifestar sobre as alegações suscitadas pelo ente municipal, o apelado limitou-se a alegar que não foi apresentado pelo embargante, ora apelante, documento apto a desconstituir a prova escrita que instrui a ação monitória, realçando que o boletim de ocorrência não se presta para evidenciar que o documento é objeto de crime.

Em que pese não haja Inquérito Policial apurando o alegado furto da cártula apresentada, não se pode desconsiderar que o
Município de Indiavaí
acostou aos autos o
Boletim de Ocorrência lavrado um ano antes do ajuizamento da ação monitória
, em que o Secretário de Finanças da Prefeitura informou que fora cientificado da devolução do cheque por insuficiência de saldo, porém o ente municipal não emitia cheque para pagamento desde 2015 (id. 81262002).

Ademais, havendo o Município alegado, em embargos, a ausência de qualquer negócio jurídico com o apelado, a esse último cabia demonstrar a relação causal (
causa debendi
) que deu origem à emissão do cheque cuja dívida pretende ver adimplida. Ora, não há como exigir do ente municipal a prova de fato negativo indeterminado. Tem-se, à evidência, prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida (
prova diabólica
).

Nesse contexto, incumbia ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, haja vista que, como dito supra, ante a oposição de embargos à ação monitória, o processo passou a seguir o rito comum, com cognição plena, sendo facultado às partes a produção de todas as provas em direito admitidas.

Sucede que o autor, ora apelado, se quedou completamente silente acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, havendo nos autos a esse respeito apenas a informação exposta pelo Secretário de Finanças e Planejamento do Município, quem declarou que Adilson Coelho Gomes “
já havia ligado na tesouraria para o Declarante e já havia informado a ele que tal folha era objeto de furto, e segundo ele, recebeu a folha de cheque de um terceiro estranho
” (id. 81262019).

Examinando o cheque apresentado pelo apelado (id. 81261988), verifica-se que a assinatura lançada como sendo da Prefeitura emitente não confere com a assinatura do Prefeito Municipal (id. 81261993) nem com a do Secretário de Finanças e Planejamento (id. 81262019).

Além disso, é sabido que só é possível emitir cheques ao portador com valores de até R$ 100,00 (cem reais). Acima disso, é preciso que o cheque seja nominal, ou seja, o emitente é obrigado a indicar o nome do beneficiário (pessoa ou empresa a quem está efetuando o pagamento).

No caso em estima, o valor do cheque é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que a Prefeitura Municipal deveria ter indicado expressamente o beneficiário. De ver-se, no particular, que a ordem de pagamento foi emitida ao apelado, cujo nome está registrado por extenso como o beneficiário, em que pese não haja qualquer indicativo de transação anterior entre as partes.

Ainda, cotejando a indicação do beneficiário registrada na cártula com a assinatura lançada pelo autor no documento de id.

81261985, verifica-se acentuada semelhança, de modo que se pode, inclusive, cogitar que o apelado preenchera o cheque apresentado.

Releve-se, por oportuno, a declaração lavrada pelo Secretário de Finanças no sentido de que a Tesouraria do Município de Indiavaí há anos não emitia folhas de cheques em observância à Resolução de Consulta n. 20/2014 – TP – Tribunal de Contas do Estado, que, de fato, dispõe que “
a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, deve ser realizada, em regra, por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiros, permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência
” (id. 81261998).

Nessa conjuntura, ainda que a comunicação à Polícia não seja especificamente acerca da ocorrência do furto da cártula, tem-se por inviável compelir ao apelante o pagamento de cheque manifestamente inidôneo, porquanto a potencial ocorrência de ato ilícito de terceiro impõe a inexigibilidade do título de crédito dele decorrente.

Assim, ante a existência de dúvida invencível acerca da efetiva emissão do cheque objeto da demanda pelo apelante, das inconsistências formais verificadas na cártula apresentada e da ausência de prova quanto ao negócio jurídico que deu origem à dívida posta no título, de rigor a reforma da sentença que impôs ao apelante o pagamento da quantia executada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Município de Indiavaí
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na ação monitória proposta por
Adailson Gomes Coelho
, invertendo, por conseguinte, o ônus dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021